Tribunal: TJMT
Processo: 1033202-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033202-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL - CPF: 581.417.905-87 (AGRAVANTE), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (AGRAVADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (AGRAVADO), CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME - CNPJ: 22.257.524/0001-03 (AGRAVADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), VITORIA MANZINI BONFIM SANTOS - CPF: 455.593.858-59 (ADVOGADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESIGNAÇÃO DE
NOV
A
PERÍCIA ODONTOLÓGICA
.
INVIABILIDADE.
PEND
Ê
N
CIA
APENAS DE EXAME COMPLEMENTAR
.
INEXISTÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ART
IGOS 468 E 480 DO CPC.

O
BSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL
POSTERGAD
O

PARA
APÓS

A
ENTREGA DOS LAUDOS.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSE PONTO, PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de nova perícia odontológica.

II. Questão em discussão

Verificar
se há fundamentação jurídica idônea para a determinação de nova perícia odontológica, embora a anterior
estivesse pendente apenas de exame complementar requerido pela própria perita
e
se há cerceamento de defesa em razão da ausência de deliberação sobre pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

A reiteração da perícia, sem justificativa objetiva, afronta os arts. 468 e 480 do
CPC
, especialmente diante da pendência restrita ao exame complementar requerido pela própria perita
, em observância
ao
princípio da duração razoável do processo
.

A decisão agravada não apreciou o pedido de produção de prova testemunhal,
em ra
zão
de que sua análise ocorreria após a juntada dos laudos, circunstância que, no caso, caracteriza mero despacho, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente conhecido,
e, nesse ponto, provido, para afastar a determinação de nova perícia odontológica, assegurando-se o prosseguimento do feito com base na perícia já realizada, condicionada à apresentação do exame complementar.

Tese de julgamento:

É
inviável

a repetição de perícia odontológica sem motivação concreta, quando o laudo anterior aguarda apenas a apresentação de exame complementar solicitado pelo próprio perito.

A decisão interlocutória que apenas posterga a apreciação de requerimento probatório constitui despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer
n.
1002216-65.2020.8.11.0055
,
determinou a realização de nova perícia odontológica.

A agravante alega que foi vítima de desabamento ocorrido em
30-7-2019
nas Lojas Americanas do Tangará Shopping Center, sofrendo graves fraturas e lesões com danos permanentes, tendo obtido liminar para custeio de tratamentos médicos pelos agravados.

Aduz que no processo foram realizadas perícia médica já concluída, e odontológica pendente apenas de exame complementar indicado pela perita.

Sustenta que não há fundamentação para a realização da nova perícia.

Argui cerceamento de defesa, pois o
decisum
acenou para alegações finais sem deliberar sobre a prova testemunhal requerida desde a inicial, reputada indispensável para mensuração do
quantum
indenizatório.

Efeito suspensivo deferido
(Id.
317602866
).

A agravada
Calhas Centro Oeste Ltda.
–
Me
,
representada pela Defensoria Pú
blica,
apresentou Contraminuta
por Negativa Geral
(Id.

320058857
).

Intimados, o
s agravados
Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda, Lojas Americanas S.A.
e
Tangar
á
Shopping Center
, não se manifestaram (Id.
326148851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que determinou a realização de nova perícia odontológica.

Alega que o processo já conta com perícia médica concluída e perícia odontológica pendente apenas da apresentação de exame complementar requisitado pela perita.

No caso, a autora ajuizou a presente ação relatando ter sido vítima de desabamento ocorrido em
30-7-2019
, nas Lojas Americanas do Tangará Shopping Center, ocasião em que sofreu fraturas e lesões com sequelas permanentes.

Em 23
-
6
-
2021, o juízo de origem determinou a realização de perícias médica e odontológica por profissionais especializados em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, nomeando a empresa
Mediape
– Mediação, Arbitragem, Recuperação de Empresas e Perícias Ltda. para a execução (Id.48929871).

Após
, o
s exames foram agendados para
31-8-2023
(odontológico) e
6-9-2023
(médico) (Id.124724574).

Em
6-9-2023,
foi certificado o não comparecimento do perito médico
em razão de
imprevisto. A empresa remarcou o exame para
27-11-2023
(Id.133855612).

A perita, em
5-12-2023
, solicitou a juntada da tomografia odontológica atualizada, a qual foi anexada
pela autora
em
15-12-2023
(Id.137212377).

Em 12-12-202
3, o laudo médico foi anexado aos autos (Id.

136871428
)
.

Em 26-3-2024,
a perita odontológica requereu nova tomografia da maxila e mandíbula, argumentando que o exame anterior não contemplava a região interna,
necessária à conclusão do laudo
(Id. 148590803).

Intimada,
em 8-4-2024,
a autora manifestou-se favorável à realização do exame solicitado e pleiteou a intimação dos réus para arcar com os custos (Id. 151790065).

Em 8-5-2024,
o juízo determinou a intimação das partes para manifestação sobre o laudo médico, e requisitou à perita odontológica que especificasse o local anatômico a ser examinado (Id.154061651)
.

A complementação do laudo médico foi juntada em
3-7-2024
(Id.161037018). Em
21-8-2024
, a perita odontológica apresentou as especificações técnicas para o exame (Id. 166315746).

Em 29-11-2024,
o magistrado determinou a intimação da autora para providenciar dois orçamentos do exame complementar. Ainda, acolheu o pedido dos réus, destituiu o perito anteriormente nomeado e solicitou à empresa a indicação de novo profissional para a perícia médica (Id. 176964586).

Em 5-2-2025, a empresa indicou
outro perito e agendou o exame para
19-5-2025

(Id.
182944345
).

Interposto Agravo de Instrumento
pela autora (
n.
1001289-94.2025.8.11.0000
)
,
a Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao recurso, anulando a decisão recorrida (Id. 188824517).

Em 3-7-2025,
o juízo de origem
proferiu a seguinte decisão
:

“(...).
Determino, ainda, a intimação da parte requerida para que proceda ao pagamento das despesas constantes no ID nº 157986722 e manifeste quanto as despesas apresentadas no ID nº 108535023, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, posteriormente, a parte autora comprovar o pagamento das sessões de terapia por meio de documento fiscal.

Outrossim, determino que a parte requerida efetue o pagamento do exame complementar constante no ID nº 166315746, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do resultado do
exame odontológico, intime-se a perita odontológica para que realize o agendamento de nova perícia, devendo apresentar o respectivo laudo no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes para apresentação de manifestações/alegações finais
”
.

Verifica-se
que a perícia odontológica ocorreu em
31-8-2023
, faltando apenas o exame complementar solicitado pela própria perita
.

Ressalta-se que
a
realização de nova perícia exige fundamentação concreta. A repetição injustificada de atos processuais compromete o princípio da duração razoável do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da
CF
, sobretudo considerando que o feito tramita desde 2020.

Dessa forma,

diante da ausência
de justificativa para nova perícia odontológica, nos termos dos artigos 468 e 480 do CPC, deve-se preservar a prova já realizada, aguardando-se apenas a apresentação do exame complementar pela autora.

Por fim, a agravante alega cerceamento de defesa, argumentando que
o juízo de origem
o juízo de origem não apreciou o pedido de prova testemunhal formulado na petição inicial
.

Conforme consta
nos autos
, em
23-6-2021
, ao sanear o feito, o magistrado postergou a análise da necessidade de audiência para oitiva das partes e testemunhas, condicionando-a à conclusão das perícias (Id. 48929871).

Ocorre que, a decisão agravada não analisou
o pedido, limitando-se a determinar a nova perícia odontológica e, posteriormente, a apresentação das alegações finais.

Além disso, a perícia ainda não foi concluída, razão pela qual não há que se falar, por ora, em decisão sobre a instrução probatória.

Desse modo, trata-se de ato judicial de natureza meramente processual,
sem conteúdo decisório, não sujeita ao Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA VISTORIA IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO - NÃO PROVIMENTO.
A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.
Em se tratando de reintegração de posse, havendo dúvida quanto a medida pleiteada, é facultado ao juiz a realização de audiência de justificação de posse ou mesmo de vistoria no local, antes de apreciar a liminar (art. 562 do CPC)
”. (TJMT, N.U 1013859-83.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9-8-2023, DJE 9-8-2023).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento
para afastar a realização de nova perícia odontológica
e determinar o
prosseguimento do feito com a juntada do exame complementar e a apresentação do laudo pela perita já nomeada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025